Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO ANTERIOR POR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À DEMANDA. FILHO MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO.
1. A sentença homologatória de acordo que exonera o alimentante em razão da maioridade não constitui óbice a nova pretensão alimentícia lastreada em fatos ocorridos após a exoneração, qual seja, o custeio de estudo de nível superior.
2. O atingimento da maioridade do filho, conquanto faça cessar o poder familiar, não impede a fixação de pensão alimentícia, tendo em vista a relação de parentesco e o dever de solidariedade familiar. Artigos 1.694, 1.695, 1.696, todos do Código Civil.
3. Diante da comprovação de que o alimentando está em curso acadêmico, impõe-se a fixação de pensão alimentícia, necessária para a sua formação educacional.
4. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Considerando-se as variáveis de necessidade e possibilidade, deve ser majorada a obrigação alimentar, de modo a garantir ao menos o gasto com os estudos do requerente.
6. Recursos do réu desprovido e do autor parcialmente provido.